Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-72.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Embargos de Declaração no 1002276-72.2019.8.11.0055
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos com a finalidade de pré-questionamento, sob a alegação de haver contradição na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por não se manifestar expressamente acerca da Lei Complementar Municipal 200/2009 e a não extensão do RGA aos médicos.
Desta forma, ao final requer que seja sanada a contradição apontada para fins de reconhecimento do preenchimento dos requisitos para seguimento do Recurso Extraordinário.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O acordão recorrido negou provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava compelir o Estado de Mato Grosso em implementar o RGA, referente ao ano de 2018.
Em que pese a parte Embargante alegar que não houve manifestação a respeito da Lei Complementar Municipal 200/2009, verifico que o presente caso visa compelir o Estado de Mato Grosso em implementar o RGA e não o Município de Cuiabá, sendo que a Lei Complementar Municipal 200/2009 “DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E VENCIMENTOS DA CLASSE MÉDICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, ou seja, a classe médica vinculada ao ente Municipal e não ao Estadual. A parte Embargante é servidora pública estadual e não municipal.
Quanto à discussão a respeito de eventual diferença salarial decorrente de revisão geral anual (RGA), demandaria o reexame da legislação local, entre elas, a Lei Estadual n. 10.572/2017, qual é defeso pela via extraordinária, consoante Súmula 280 do STF, que assim dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
Conforme constou na decisão ora embargada, no julgamento do RE 592.317-RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral, Tema no315, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela existência de repercussão geral, sendo firmada a seguinte tese jurídica:
Tema 315 (Repercussão Geral): Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema no 315, e na Súmula Vinculante 37.
Na verdade, o que pretende a parte Embargante, com os presentes Embargos de Declaração, é a modificação da decisão do Presidente da Turma Recursal que, com fundamento no Tema 315 do STF e nas Súmulas 279, 280 e 636 da Corte Suprema, inadmitiu o Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, não reconheço a existência de omissão e nem de contradição na decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, por esse motivo, rejeito os presentes Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única